Tribunal: TJMT
Processo: 1020697-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1020697-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Divino Carlos Diolindo Almeida contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, consistente no indeferimento do pedido de remoção por motivo de conclusão de nível superior.
Afirma o Impetrante que, é servidor público estadual, no cargo de Agente do Sistema Penitenciário e foi lotado originariamente no Município de Sinop.
Informa que, em 19/3/2017, logrou êxito no vestibular para o curso de direito, oferecido pela Universidade do Estado de Mato Grosso, em turma única, no Município de Marcelândia, razão pela qual conseguiu uma cessão para laborar na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Marcelândia, por meio do Ato n. 433/2019/SEPLAG de 3/4/2019; tal ato fora prorrogado até 22 de outubro de 2020.
Assevera que, em 28 de setembro de 2020, antes do termo de cessão terminar, o requerente foi surpreendido com a notícia de que havia sido determinado, abruptamente, seu retorno imediato para laborar na Unidade Prisional de Sinop, distante 200 km de Marcelândia.
Requer a concessão da liminar para determinar que a Autoridade Coatora suspenda O ATO QUE DETERMINOU O ENCERRAMENTO DA CESSÃO (despacho 5954/2020/GAB/SESP), fazendo com o que o requerido renove a cessão do impetrante a polícia judiciária civil de Marcelândia até o final de 2021, sendo data prevista para a conclusão do curso, na intenção única de concluir o ensino superior, posto que o impetrante já está cursando o 8o semestre.
É o relatório.
Decido.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante a concessão de liminar para que seja suspenso o ato que determinou o encerramento da sua cessão (despacho 5954/2020/GAB/SESP), para que seja renovada a cessão do Recorrente à Polícia Judiciária Civil de Marcelândia até o final de 2021.
In casu, verifico, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a liminar pleiteada.
Isso porque, embora a cessão seja ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua cessão de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise.
Deve ser pautada nos princípios da razoabilidade, dos direitos individuais e sociais amparados pela Constituição, que, no caso, é a educação.
O artigo. 205, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [Destaquei]
Verifica-se do dispositivo supra que, a educação é um direito protegido constitucionalmente, e o legislador impôs o dever ao Estado (lato sensu) não só de promover, como incentivar, visando, além da qualificação para o trabalho, o desenvolvimento da pessoa.
Logo, por todos os ângulos que se analise, o direito do Impetrante em concluir o curso superior, é relevantemente protegido, não podendo a Administração criar óbice, como na hipótese.
Prejuízo também não pode ser alegado pela Administração Pública, porque, diferentemente do que acontece comumente, o Impetrante não vem requerer seu afastamento remunerado ou mesmo remoção, mas tão somente a prorrogação da sua cessão, para que possa concluir o curso.
Em caso de ser negada a cessão provisória requerida, sem motivos maiores, indubitavelmente, estará sendo tolhido o direito do Impetrante em galgar um precioso degrau de sua formação.
A hipótese também permite aplicar de forma analógica, em sentido inverso, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar no 04/1990, que em seu art. 52 determina que “o ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova cidade, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado devendo permanecer no exercício do cargo. ” Ou seja, esta previsão é justamente para resguardar o direito do servidor estudante, em concluir seus estudos.
Neste Sodalício já se decidiu em favor do servidor, em situação semelhante, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA PARA COMARCA ONDE FOI APROVADA EM CURSO DE MESTRADO - DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PARA GARANTIR O DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADO NO FATO DE O CURSO JÁ TER SE INICIADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - FUNDAMENTOS DO REGIMENTAL QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO SOBRE A NECESSIDADE DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando a liminar – objeto de agravo regimental, foi concedida com estrita observância dos pressupostos autorizadores, e as razões recursais não trazem novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção é medida que se impõe. (AgR 93627/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2013, publicado no DJE 5/12/2013)
(TJ-MT - AGR: 00936272720138110000 93627/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 5/12/2013) [Destaquei]
Assim, em que pese a modificação na lotação de Agente do Sistema Penitenciário ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua cessão de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise. Deve ser pautada nos princípios da razoabilidade, dos direitos individuais e sociais amparados pela Constituição, que, no caso, é a educação.
Com essas considerações, defiro o pedido liminar, a fim de determinar à autoridade coatora, que providencie o necessário para prorrogar a cessão do Impetrante, de forma a lotá-lo, provisoriamente, polícia judiciária civil de Marcelândia até o final de 2021.
Consigno, entretanto, que, esta liminar possui caráter provisório, podendo ser revogada, acaso nas informações advenham motivos mais relevantes, que os da concessão.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora